Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711176-69.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. Y. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por I. Y. D. S. S. contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. A apelante propôs ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Afirmou em sua petição inicial que tem três (3) anos de idade e foi diagnosticada com autismo infantil. Informou que médica assistente prescreveu o fornecimento de consulta em reabilitação intelectual – infantil para a recuperação de sua saúde e o tratamento da condição clínica que apresentou. Explicou que fornecimento de consulta em reabilitação intelectual – infantil tem classificação de risco de emergência/vermelho conforme Sistema de Regulação e relatórios médicos. Narrou que aguarda a consulta em reabilitação intelectual – infantil desde 9.5.2024 e que trata-se de providência prevista na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Argumentou que há demora no recebimento do tratamento, o que gera consequências prejudiciais a sua saúde. Fundamentou que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento de saúde prescrito. Requereu: 1) a gratuidade da justiça; e 2) a concessão da tutela de urgência para determinar que o apelado forneça consulta em reabilitação intelectual – infantil. Pediu a condenação do apelado na obrigação de fornecer consulta em reabilitação intelectual – infantil. Atribuiu à causa o valor de R$ 10,00 (dez reais). O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à apelante e indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência (id 63734418 e 63734423). O apelado apresentou contestação (id 63734424 e 63734427). Houve réplica (id 63734427). Manifestações do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao id 63734422 e 63734430. Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau mencionou que as provas dos autos demonstram que a apelante necessita da consulta em reabilitação intelectual – infantil. Informou que o Enunciado n. 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a espera do paciente por tempo superior a cem (100) dias para consultas e exames nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas é excessiva. Fundamentou que o documento anexado aos autos ao id 200931165 prova que a apelante não espera na fila de atendimento por tempo superior a cem (100) dias, pois sua consulta foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG) III no dia 9.5.2024. Sustentou que o apelado informou que consultas especializadas são fornecidas, em média, em cento e vinte (120) dias. Registrou que os atendimentos eletivos foram suspensos por quase dois (2) anos durante a pandemia de Covid-19, que há escassez de recursos e há demanda reprimida. Argumentou o Poder Judiciário não deve intervir nas políticas públicas de acesso à saúde, ressalvadas as hipóteses de negativa arbitrária de acesso à saúde ou em casos de mora administrativa injustificadas e desarrazoadas. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. Não condenou as partes ao pagamento das custas processuais. Condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais). A exigibilidade da verba ficou suspensa, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 63734431). I. Y. D. S. S. interpôs apelação. (id 63734433). Afirma que não tem condições de arcar com os custos do tratamento e que há nos autos informações que justificam suas alegações. Requer a concessão da tutela de urgência recursal. Pede a reforma da sentença (id 63734433). O preparo não foi recolhido, visto que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. O apelado apresentou contrarrazões (id 63734435). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência recursal e intimou a apelante para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal (id 64106324 e 66259855). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. As razões recursais apresentam alegações genéricas não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelante não explicou o porquê de não se aplicar o Enunciado n.93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao seu caso ou mesmo o prazo médio de cento e vinte (120) dias estimado pelo Distrito Federal. Não impugnou os fundamentos da sentença que afirmaram que há demanda reprimida em decorrência da pandemia, que há falta de recursos públicos e que o prazo de espera é razoável. Limitou-se a fazer argumentação genérica. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Passo, de ofício, a análise dos honorários advocatícios sucumbenciais. O valor atribuído à causa foi de R$ 10,00 (dez reais). O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a títulos de honorários advocatícios sucumbenciais. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[4] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[5] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil dispõe sobre um critério subsidiário para a fixação dos honorários advocatícios. Estes devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se: § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. A Lei n. 14.365, publicada em 3.6.2022, acrescentou o § 8°-A ao art. 85 do Código de Processo Civil, confira-se: § 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. A fixação deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Prevalece o valor maior. Não há qualquer discricionariedade do julgador para deixar de observar os critérios estabelecidos em lei para a fixação dos honorários advocatícios por equidade. O julgador deve analisar o valor fixado pela tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o percentual previsto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil e, obrigatoriamente, fixar o maior valor. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Honorários equitativos. Parâmetro. Não discricionariedade. A ratio essendi do § 8.o é o não aviltamento dos honorários de sucumbência, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado no processo. Por isso compete ao juiz, se for caso de fixação de honorários por equidade como permite o § 8.o, escolher um de dois caminhos como critério para a determinação dos honorários de sucumbência: ou a) a tabela da OAB Seccional, ou b) o percentual previsto no CPC 85 § 2.o, isto é, o mínimo de 10% e o máximo de 20%, devendo utilizar obrigatoriamente o que for maior, de modo a remunerar condignamente o trabalho do advogado.[6] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as teses do Tema Repetitivo n. 1.076 em 31.5.2022[7] e fixou que o atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba e estabeleceu uma ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu por meio do referido precedente vinculante que a matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios não pode ser decidida por meio da utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando o legislador definiu os critérios a serem observados expressa e objetivamente. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.850.512, que serviu de paradigma para as teses fixadas no Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça: Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil foi uma reação legislativa como forma de superar a jurisprudência firmada por aquela Corte no que tange à fixação dos honorários por equidade com base na interpretação do revogado art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. Esclareceu que é legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso da jurisprudência dos tribunais. Firmou que não há qualquer abuso ou ofensa à boa-fé por parte do legislador em aprovar leis que alterem o entendimento jurisprudencial anterior. Destacou que a atuação do legislador para alterar entendimento jurisprudencial é comum até mesmo nos sistemas de common law, em que recebe o nome de overriding: mudança de orientação da jurisprudência a partir da mudança legislativa. Ressaltou que cabe aos tribunais observarem a lei, de forma que não podem descartar o texto legal por preferir os dispositivos revogados. Confira-se: Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de posicionamento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que a suposta baixa complexidade do caso sob julgamento e o trabalho realizado pelo advogado não podem ser considerados como elementos aptos a afastar os percentuais previstos em lei. Esses dados foram considerados pelo legislador ao prever a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado, como critérios para a determinação do valor dos honorários advocatícios conforme o art. 85, § 2°, incs. III e IV, do Código de Processo Civil. A discricionariedade judicial, todavia, deve ficar limitada aos limites percentuais estabelecidos em lei. A baixa complexidade do caso e o trabalho realizado pelo advogado foram considerados pelo suporte fático abstrato da norma como critérios a serem utilizados pelo julgador para determinar o percentual dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Referidos elementos não podem, todavia, ser considerados como condições extraordinárias aptas a afastar a incidência da regra legal. O entendimento acima exposto firmado pelo Superior Tribunal de Justiça para interpretar o art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil deve ser aplicado da mesma forma para interpretar o art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. O legislador estabeleceu parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios por equidade de maneira objetiva, de forma que descabe a utilização de critérios de proporcionalidade ou razoabilidade para determiná-los. Destaco que vigora no sistema jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos que, como um de seus corolários, impõe ao Poder Judiciário o dever de abster-se de declarar a inconstitucionalidade de uma norma quando esta não for evidente. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil, de forma que o Poder Judiciário deve abster-se de declarar sua inconstitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade das leis pelos tribunais está sujeito à observância da cláusula de reserva de plenário, a depender do voto da maioria dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, conforme disposto no art. 97 da Constituição Federal e reafirmado pela Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.[8] O art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil representou uma reação legislativa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada para interpretar o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil de 1973. A fixação da verba sucumbencial passou a se dar conforme um processo objetivo, segundo uma ordem de vocação para o estabelecimento das bases de cálculo. A fixação de honorários advocatícios por equidade passou a ser subsidiária, possível apenas nos casos expressamente dispostos no art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil. A Lei n. 14.365/2022, representou novo caso de atuação do legislador para alterar entendimento firmado pela jurisprudência dos tribunais ao acrescentar o art. 85, § 8°-A ao Código de Processo Civil. Estabeleceu parâmetros adicionais que devem obrigatoriamente serem observados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Concluo que os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil devem ser aplicados para a fixação dos valores dos honorários advocatícios por equidade. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em julho de 2024, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).[9] A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Altero o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade e fixo-os em R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos). Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil e altero, de ofício, o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios por equidade e fixo-os em R$ 8.809,75 (oito mil oitocentos e nove reais e setenta e cinco centavos) na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85 § 11, do Código de Processo Civil conforme Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. A exigibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020. [4] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [5] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [6] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. [7] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [8] Constituição Federal. Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. [9] Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Unidade Referencial de Honorários (URH). Disponível em: https://oabdf.org.br/urh/. Acesso em: 22.8.2024.